Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707055-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SANCHES FIUZA, ROSIMEIRI DA SILVA FIUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Fábio Sanches Fiuza e Rosimeire da Silva Fiuza contra decisão desta relatoria que negou seguimento ao recurso, nos autos do Agravo de Instrumento no 0700375-60.2025.8.07.0018, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no bojo de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, fundada na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ajuizada em face do Banco do Brasil S/A. Na origem, os embargantes pleitearam a concessão de tutela provisória para suspensão de leilão judicial marcado sobre imóvel residencial, alegando tratar-se de bem de família e único patrimônio do núcleo familiar, sendo a dívida objeto da execução originária decorrente de cédula de crédito bancário vinculada à empresa da qual o embargante é sócio. Sustentaram que a negativa da medida liminar coloca em risco a moradia da família e compromete o mínimo existencial, protegido pela legislação consumerista e constitucional. O d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que não haveria competência territorial daquela vara para suspender leilão determinado por juízo de outra unidade da federação, além de considerar que não restou demonstrada a probabilidade do direito. Determinou, ainda, que os autores emendassem a petição inicial para apresentar desde logo o plano de repactuação de dívidas. Contra essa decisão foi interposto o presente Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, sustentando, em síntese, que a exigência do plano na petição inicial é descabida à luz da Lei no 14.181/2021, que prevê a apresentação do plano apenas na audiência conciliatória. Além disso, alegam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante do risco iminente de perda do bem de família. Nos termos da decisão ID 6934935, negou-se seguimento ao agravo por força da incompetência desta Corte para analisar pedido de suspensão de leilão judicial determinado por Juízo de Tribunal diverso. Os embargos de declaração ora em análise foram interpostos em razão de alegada omissão quanto à apreciação dos fundamentos legais e constitucionais invocados pelos agravantes, especialmente no que se refere a questão do momento de apresentação do plano de pagamento previsto no procedimento das ações de superendividamento. Requerem, portanto, o suprimento da omissão apontada e o eventual efeito modificativo da decisão agravada, se for o caso. É a síntese do necessário. Decido. Verifico que os embargos de declaração merecem acolhimento, porquanto configurada omissão relevante na decisão agravada, a qual deixou de enfrentar de forma expressa o argumento dos agravantes relativo à exigência de apresentação do plano de pagamento no momento da petição inicial, contrariando a sistemática legal instituída pela Lei no 14.181/2021. Consoante dispõe o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021, o plano de pagamento deverá ser apresentado pelo consumidor por ocasião da audiência conciliatória, e não como condição prévia de admissibilidade da petição inicial. A legislação adotou modelo procedimental escalonado, voltado à autocomposição entre consumidor e credores, conferindo prioridade à tentativa de conciliação antes da imposição de obrigações processuais mais gravosas ao consumidor superendividado. A jurisprudência recente desta c. Turma Julgadora tem reconhecido que o plano de pagamento, no procedimento bifásico da ação de superendividamento, pode ser apresentado até a audiência de conciliação. Confira-se. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CUMPRIMENTO DE PARCELA DETERMINANTE DESSA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TEMA RESIDUAL (JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS EM QUE A PARTE CONSUMIDORA ALEGA NÃO POSSUIR E PLANO DE PAGAMENTO) CONSTITUI ASPECTO FORA DE PROPORÇÃO À EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença de indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de que não teriam sido cumpridas as determinações contidas na decisão judicial de emenda à peça inicial, relativas à indicação de endereço eletrônico próprio, atualização da procuração outorgada ao advogado, adequação do polo passivo, juntada dos contratos questionados, observância do Juízo 100% digital e apresentação do pedido de repactuação de dívida em termos, com o consequente esboço do plano de pagamentos. II. Da análise da petição de emenda à inicial, apresentada tempestivamente, constata-se que a parte apelante indicou o seu próprio endereço eletrônico e atualizou a procuração com o fornecimento do endereço completo (inclusive eletrônico) do causídico constituído em seu favor. Além disso, qualificou devidamente o polo passivo e pediu a inclusão de outra empresa na lide originária para repactuação das dívidas contraídas. III. Em relação aos contratos questionados, a parte recorrente (aparentemente de boa-fé processual) informou que não os possui. Contudo, por meio dos documentos denominados “risco do cliente” e “extrato bancário”, foram apresentados indícios acerca da existência de relações jurídicas entre as partes. IV. Nesse ponto, não existe prejuízo ao regular processamento da demanda, especialmente quando se considera que a inversão do ônus da prova é medida estabelecida em favor da parte hipossuficiente (Lei 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII) e que a entrega de cópia de minuta do contrato constitui dever do fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito (Lei 8.078/1990, artigo 54-G, inciso II). V. Por fim, no que concerne à “observância do Juízo 100% digital e à apresentação do pedido em termos”, com o consequente esboço de plano de pagamento, impende registrar que não foi indicado com precisão o que deveria ser corrigido ou completado, em violação ao disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil. VI. Não fosse isso suficiente, é necessário ponderar que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual, estando presentes os credores, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, preservado o mínimo existencial (Lei 8.078/1990, art. 104-A). VII. Dessa forma, não cabe ao e. Juízo “a quo”, antes do início da fase conciliatória, exigir proposta de pagamento e adentrar no mérito da pretensão de parcelamento das dívidas. VIII. Constatado que a parte recorrente não permaneceu inerte à determinação de emenda, tem-se que a presente situação processual retrata hipótese de prematura extinção do processo sem apreciação do mérito (“error in procedendo”), em violação ao princípio da cooperação entre todos os sujeitos processuais (Código de Processo Civil, artigo 6o). IX. Nesse quadrante, diante do prejuízo processual à parte recorrente, a desconstituição da sentença é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1860639, 0766727-74.2023.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) (g.n.) Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos para reconhecer a omissão verificada e, suprindo-a, conhecer do agravo de instrumento no ponto que trata da exigência de apresentação do plano de repactuação de dívidas e, com fundamento no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo à decisão agravada quanto a essa determinação. Desse modo, deve ser afastada, por ora, a exigência de apresentação imediata do plano de pagamento, o qual deverá ser apresentado pelo consumidor até a data da audiência de conciliação a ser designada pelo d. Juízo de origem, nos termos da sistemática legal. Não se trata, aqui, de suprimir a exigência do plano, mas de postergá-la ao momento processualmente adequado, em respeito à legalidade e à lógica conciliatória adotada pelo legislador para o tratamento do superendividamento. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão apontada, e, no mérito, conheço do agravo de instrumento nesse ponto específico, para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada, tão-somente quanto à exigência de apresentação imediata do plano de repactuação de dívidas. Determino, assim, que a apresentação do plano de pagamento se dê até a data da audiência de conciliação a ser oportunamente designada pelo juízo de origem, conforme previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021. Comunique-se à instância singela. Ao agravado, para contrarrazões ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator